Tribunal: TJSP
Processo: 1002328-76.2018.8.26.0543
Classe: Embargos de Declaração Cível / Dissolução
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Nulidade do julgamento virtual. Ausência de dano ao litigante. Somente se decreta a nulidade do ato que não obedeceu à regra legal quando não alcançar seu desiderato finalístico – 'pas de nulitté sans

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Nulidade do julgamento virtual. Ausência de dano ao litigante. Somente se decreta a nulidade do ato que não obedeceu à regra legal quando não alcançar seu desiderato finalístico – 'pas de nulitté sans grief'.
Alegação de contradição, omissão e pretendida infringência, afastadas.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002328-76.2018.8.26.0543/50000, da Comarca de Santa Isabel, em que é embargante
JOSE MAURICIO FERREIRA LEMOS, é embargada ANA PAULA MARINS FELIX.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002328-76.2018.8.26.0543/50000 -Voto no 17580
2
Embargos de Declaração no 1002328-76.2018.8.26.0543/50000
Comarca: Santa Isabel (1a Vara)
Embargante: José Maurício Ferreira Lemos
Embargada: Ana Paula Marins Félix
Voto no 17.580
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Os
embargos
de
declaração, ainda que opostos com a finalidade de
prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses
do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Nulidade do julgamento virtual. Ausência de dano ao litigante.
Somente se decreta a nulidade do ato que não obedeceu à regra
legal quando não alcançar seu desiderato finalístico 'pas de
nulitté sans grief'.
Alegação de contradição, omissão e pretendida infringência,
afastadas.
Embargos de declaração rejeitados.
São aclaratórios, com fins de prequestionamento da
matéria, opostos contra a decisão colegiada que deu parcial provimento à
apelação interposta pelo embargante. Inicialmente, suscita preliminar de
cerceamento de defesa pela realização do julgamento virtual. No mérito,
inconformado, aponta omissão e contradição no V. Acórdão. Sustenta a
ilegitimidade e a ocorrência de prescrição. Alega, ainda, que o juízo a quo
determinou indevidamente, e de ofício, o bloqueio de ativos financeiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002328-76.2018.8.26.0543/50000 -Voto no 17580
3
Aduz que parte dos valores constritos são provenientes do FGTS.
Argumenta que os embargados residem no imóvel desde a dissolução da
união estável, não havendo se falar em mora. Afirma que deve ser
observado o princípio “pacta sunt servanda”. Assevera a inexistência de
recalcitrância. Postula o acolhimento dos embargos.
Em síntese, o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade
completar a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade,
contradição ou mesmo erro material. Não é recurso substitutivo, mas sim,
integrativo ou aclaratório.
No caso vertente, verifica-se o nítido inconformismo
da parte embargante, objetivando a renovação da matéria controversa em
busca de alteração do julgado. Não há, entretanto, na decisão, quaisquer
violações a dispositivos legais e/ou constitucionais, não prosperando,
ademais, o uso de embargos de declaração para fins de prequestionamento.
A oposição ao julgamento virtual foi expressamente
afastada no V. aresto, diante da situação vivenciada nos dias atuais,
totalmente inesperada e atípica, que inviabiliza o julgamento presencial
ainda por tempo indeterminado.
Releva-se, ainda, que não se argumentou sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002328-76.2018.8.26.0543/50000 -Voto no 17580
4
qualquer dano real ao litigante. Sobretudo à luz da Lei no 13.105/2015, no
hodierno processo civil incide o princípio da instrumentalidade das formas
segundo o qual somente se decreta a nulidade do ato que não obedeceu à
regra legal quando não alcançar seu desiderato finalístico 'pas de nulitté
sans grief'.
Nesse sentido dispõe o art. 188 do CPC/2015: Os atos
e os termos processuais independem de forma determinada, salvo
quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que,
realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial.
E sobre a questão, valem os apontamentos de Maria
Rita Rebello Pinho Dias: “O artigo reconhece, ainda, que mesmo para
as hipóteses em que exista forma determinada em lei para a prática de
ato, a sua inobservância não importará em invalidação, se houve
atingido a sua finalidade essencial. Não há sequer necessidade de que o
ato tenha preenchido integralmente a sua finalidade, sendo suficiente
que alcance a sua essência. Atende-se, assim, ao princípio da
instrumentalidade do ato processual” (“Comentários ao Código de
Processo Civil”, coords. Silas Silva Santos, Fernando Antonio Maia da
Cunha, Milton Paulo de Carvalho Filho e Antonio Rigolin, Ed. RT, 2018,
p. 269).
Não houve qualquer evidência de prejuízo decorrente
do julgamento virtual do recurso, não sendo suficiente apenas o resultado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002328-76.2018.8.26.0543/50000 -Voto no 17580
5
contrário ao pedido do embargante.
No mais, o posicionamento adotado mostrou-se
cristalino ao fundamentar o parcial provimento do apelo, afastando cada
das questões que ora são repetidas nos presentes aclaratórios.
Com efeito, em relação à legitimidade e a prescrição,
constou expressamente: “No que toca à legitimidade, melhor sorte não
assiste ao embargante.
Por acordo judicial, o executado obrigou-se a
adquirir imóvel ao filho comum e instituir o usufruto em favor da
convivente. Transcrevo: “Fica ainda estabelecido, de comum acordo,
que a concubina residirá no imóvel mencionado na cláusula II, até a
compra de outro pelo varão, na cidade de Santa Isabel, em nome do
filho de ambos, com usufruto para a mãe” (fls. 56).
Trata-se, aqui, de legitimidade concorrente para a
execução, visto que a obrigação aproveita a ambos mãe e filho. Se, de
um lado, não é dado à parte postular direito alheio em nome próprio,
de outro, não é possível condicionar a obtenção do bem da vida à
vontade de terceiro em demandar, pena de óbice ao acesso à Justiça.
Destarte, a exequente tem legitimidade e interesse
para a execução forçada do ajuste.
Nos termos da Súmula 150 do Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002328-76.2018.8.26.0543/50000 -Voto no 17580
6
Federal, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da
ação”.
A cláusula em apreço insere-se no âmbito da
partilha de bens do casal, aplicável o prazo geral de prescrição (vinte
anos sob a égide do Código Civil de 1916, reduzido para dez anos no
Código Civil de 2002).
Respeitado o entendimento do juízo a quo, o lapso
prescricional teria início com o trânsito em julgado da sentença
homologatória, dada a imposição de imediato cumprimento do acordo
pelo executado, porquanto não estipulado prazo para tanto. Raciocínio
em sentido contrário, inclusive, induziria à inexigibilidade ad eternum
da execução.
Todavia, a instituição do usufruto constitui
obrigação acessória à aquisição do imóvel em prol do filho comum
(doação), de modo que se submete ao prazo prescricional da obrigação
principal. Nesse sentido, o posicionamento deste Tribunal de Justiça:
“Ação de cobrança. Extinção do processo com
resolução do mérito Prescrição. Inconformismo por parte da autora.
Acolhimento. Pretensão da autora que se funda em cláusula contratual
firmada entre as partes não se cuida de prestação acessória, mas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002328-76.2018.8.26.0543/50000 -Voto no 17580
7
obrigação acessória, que se submete ao mesmo prazo prescricional
previsto para a obrigação principal artigo 167 do Código Civil de
1916. Adoção do prazo prescricional de 10 anos estabelecido no do
Código Civil de 2002 (em razão da aplicação da norma de transição
prevista no artigo 2028 do mesmo diploma legal), contado a partir de
sua entrada em vigor. Existência de previsão contratual
responsabilizando o réu pelas "despesas com benfeitorias e
eletrificação para o local" restituição devida. Não havendo qualquer
previsão de multa ou encargos moratórios, a restituição do valor de R$
1.449,00 deve ser acrescida apenas da devida correção monetária
desde o vencimento de cada parcela e juros legais a contar da citação.
Sentença reformada. Recurso de apelação parcialmente provido”.
(Apelação Cível 0003285-54.2009.8.26.0238, Rel. Piva Rodrigues, 9a
Câmara de Direito Privado, j. 01/09/2015)
“ASSOCIAÇÃO DE CONDÔMINOS Ação de
cobrança Prescrição decenal da pretensão de cobrança de cotas
condominiais Art. 205, caput do CC Com relação às cotas vencidas na
vigência do CC de 1916, o prazo decenal deve ser contado a partir da
vigência do CC de 2002, de modo que a prescrição decenal se
consumaria em janeiro de 2013 Art. 2.028 do CC de 2002
Inaplicabilidade do prazo prescricional de três anos para a cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002328-76.2018.8.26.0543/50000 -Voto no 17580
8
de obrigações acessórias, pois esse prazo é aplicável quando as
obrigações acessórias são cobradas de forma autônoma No presente
caso, os juros, a multa e a correção monetária decorrem do
inadimplemento da obrigação principal e, enquanto acessórios,
prescrevem no mesmo prazo desta O apelante não chegou a efetuar o
pagamento das mesmas cotas condominiais pela segunda vez Não há
que se falar em devolução de valor indevidamente pago, quanto mais
em devolução de tal valor em dobro Litigância de má-fé não
caracterizada Sentença mantida Art. 252 do RITJSP Recurso
improvido”. (Apelação Cível 0004599-41.2012.8.26.0008, Rel. Paulo
Eduardo Razuk, 1a Câmara de Direito Privado, j. 09/10/2012)
A prescrição da obrigação principal, por sua vez,
não correu durante o exercício do poder familiar pelo executado,
conforme art. 197, inciso II, do Código Civil (antigo art. 168, inciso II,
do Código Civil de 1916). O termo inicial do prazo prescricional foi a
maioridade do filho comum, atingida em 30.06.2013 (fl. 44).
Portanto, considerando o ajuizamento da execução
em janeiro de 2015 (fl. 156), não há falar em prescrição da pretensão
executiva.”
Por sua vez, no tocante ao bloqueio de valores, essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002328-76.2018.8.26.0543/50000 -Voto no 17580
9
Turma Julgadora entendeu, por cautela, dada a recalcitrância do
embargante evidenciada pelo conjunto probatório, converter a penhora em
arresto
cautelar,
consignando:
“Não
obstante,
a
persistente
recalcitrância do executado em dar cumprimento à obrigação
evidencia os requisitos para o arresto cautelar, dada a probabilidade
do direito e o risco de dano à credora, nos termos do art. 300 do
Código Processual, valendo ressaltar que o acordo foi celebrado em
1996 e que a execução tramita desde 2015, limitando-se o devedor a
opor defesa processual.
Tendo em vista a provável conversão da obrigação
de fazer em perdas e danos, converto a penhora dos ativos financeiros
do devedor em arresto cautelar, com vias a garantir o recebimento de
eventual e futura indenização pela credora, com base no poder geral
de cautela, consideradas as peculiaridades do caso concreto.”
Foi ressaltado “que a determinação de medidas de
constrição de ofício pelo juízo é amparada no princípio do impulso
oficial, incumbindo ao magistrado zelar pela efetividade da execução e
satisfação do crédito perseguido.
É o que dispõe o artigo 523, § 3o, do Código de
Processo Civil: “Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário,
será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se
os atos de expropriação”.
Sobre o assunto, os comentários de Luiz Guilherme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002328-76.2018.8.26.0543/50000 -Voto no 17580
10
Marinoni e Outros:
“A referência contida na parte final do art. 523,
§ 3o, CPC, deve ser interpretada à luz do sistema
de execução brasileiro: considerando que o bem
que goza de preferência na ordem de penhora é
o dinheiro (art. 835, I e § 1o, CPC), a
providência inicial a ser determinada pelo juiz
no caso de inexistir pagamento voluntário é a
realização de penhora on-line (arts. 837 e 854,
CPC). Somente se frustrada a penhora on-line é
que tem cabimento a entrega ao oficial de
justiça de mandado de penhora e avaliação”.
(Op. cit., 543)
Lembro, ainda, a possibilidade de concessão de
tutela específica ex officio nas execuções de obrigação de fazer,
conforme art. 536 do Código mencionado: “No cumprimento de
sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não
fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da
tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático
equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do
exequente”.
Por fim, não há qualquer elemento que demonstre que
parte do valor alcançado pela restrição seja proveniente de recursos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002328-76.2018.8.26.0543/50000 -Voto no 17580
11
FGTS, portanto, desnecessária a análise sobre a eventual possibilidade de
penhora da importância.
Assim, não se verifica qualquer omissão ou
contradição no v. aresto, apenas entendimento diverso daquele defendido
pelo embargante, o que força a remetê-lo à via adequada, não se prestando
o presente recurso para a finalidade almejada.
Não se vislumbram vícios passíveis de corrigenda por
meio dos aclaratórios, não se justificando sua modificação nesta sede.
No tocante ao prequestionamento expresso, o Código
de Processo Civil pôs fim à controvérsia que medrava sobre a questão ao
dispor no art. 1.025: Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda
que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.
Importante frisar, ainda, que o julgador não está
obrigado a responder todas as questões formuladas pelas partes,
especialmente quando não têm o condão de alterar a decisão combatida.
Isso porque vigora no nosso ordenamento processual o princípio da
persuasão racional, previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem posicionamento sedimentado de que “O simples descontentamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002328-76.2018.8.26.0543/50000 -Voto no 17580
12
parte com o rumo tomado pela causa não enseja o cabimento de embargos
declaratórios, cuja utilidade é voltada ao aprimoramento da decisão,
sentença ou acórdão embargados, e não à modificação destes. Ademais, o
órgão julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos argumentos
tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à
resolução da demanda, atentando-se para questões e incidentes
efetivamente imprescindíveis. Precedentes” (AgRg no REsp 1615618/SC,
rel. Ministro Jorge Mussi, j. 25.06.2019).
E mesmo à luz do novo Código de Processo Civil o
entendimento perdura:
“(...) A teor do disposto no art. 1.022 do Código
Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado, o que não se
verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão
embargado dirimiu todas as questões postas de
maneira clara, suficiente e fundamentada.
(...) Os Embargos de Declaração não se prestam
à finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum hostilizado ou propiciar novo exame da
própria questão de direito material, de modo a
viabilizar, em sede processual inadequada, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002328-76.2018.8.26.0543/50000 -Voto no 17580
13
desconstituição de ato judicial regularmente
proferido”
(EDcl
no
AgInt
no
AREsp
347226/GO, rel. Ministro Napoleão Maia Nunes
Filho, j. 26.08.2019)
A rejeição, destarte, é de rigor, como já deliberou o
Colendo Supremo Tribunal Federal diante de casos semelhantes:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil. II - A embargante
busca tão somente a rediscussão da matéria,
porém
os
embargos
de
declaração
não
constituem meio processual adequado para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002328-76.2018.8.26.0543/50000 -Voto no 17580
14
reforma do decisum, não sendo possível atribuir-
lhes efeitos infringentes, salvo em situações
excepcionais, o que não ocorre no caso em
questão. III - Embargos de declaração rejeitados.
(ARE n. 787052 ED-AgR-ED/SP, rel. Ministro
Ricardo
Lewandowski,
2a
Turma,
DJe
06.08.2019).
REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
(...)
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
DECLARATÓRIOS
OPOSTOS
SOB
A
VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. Não se prestam os embargos de declaração,
não obstante sua vocação democrática e sua
finalidade precípua de aperfeiçoamento da
prestação jurisdicional, para o reexame das
questões de fato e de direito já apreciadas no
acórdão
embargado.
2.
Ausente
omissão
justificadora
da
oposição
de
embargos
declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002328-76.2018.8.26.0543/50000 -Voto no 17580
15
evidenciar o caráter meramente infringente da
insurgência.
3. Embargos de declaração rejeitados” (RE
377024 AgR-ED/RS, rel. Ministra Rosa Weber, j.
26.08.2019)
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR